Tribunal: TJDFT
Processo: 0719388-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0719388-27.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GUSTAVO SILVA SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por GUSTAVO SILVA SIQUEIRA contra decisão desta Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível, haja vista a decisão monocrática agravada estar fundamentada nas vedações contidas nas súmulas 279, 280 e 636 do STF. Vejamos: “(...) Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o Colegiado Recursal concluiu pela legalidade da atribuição das notas referentes às questões anuladas a todos os candidatos, haja vista a regra estar prevista no edital do concurso público em questão, além de ter destacado a existência de isonomia e proporcionalidade no caso em questão, inexistindo afronta ao art. 59 da Lei no 4.949/2012. Nesse contexto, constata-se que, em verdade, a questão de fundo discutida no apelo é de cunho infraconstitucional (Lei no 4.949/2012), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, o que encontra óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar a admissibilidade do recurso. Ademais, como a Turma Recursal (repise-se) entendeu pela legalidade da atribuição das notas a todos os candidatos, referentes às questões anuladas, haja vista o regramento determinado pelo edital respectivo, bem de ver que entendimento diverso do adotado pelo acórdão (ora revisto) implicaria necessário reexame das regras editalícias, providencia vedada em sede de análise do apelo extremo, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). No mais, no que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Diante, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se.” Portanto, verifica-se que, no caso, não houve negativa com base em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Assim, incabível o agravo interno interposto (art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.042, ambos do CPC). O art. 1.030, inciso I, “a” do CPC dispõe que o Presidente da Turma Recursal poderá negar seguimento ao Recurso Extraordinário cuja questão constitucional discutida já tenha sido apreciada pelo STF e reconhecida a inexistência de repercussão geral, ou a RE interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento exarado no regime de Repercussão Geral e, nestas hipóteses a decisão seria desafiada por agravo interno (art. 1.030, § 2o c/c art. 1.021 do CPC). Assim, conforme verificado, a decisão (ID 32542706) que negou seguimento ao RE interposto não se enquadra nas hipóteses elencadas no inciso I, “a”, do art. 1.030 do Código Processual Civil, haja vista que em nenhum momento foi afirmado pela Presidência desta Turma Recursal que a matéria dos autos já tenha sido discutida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. Por oportuno, relevante consignar que não se aplica ao apelo o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso em Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), haja vista o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que a interposição equivocada é caso de erro grosseiro, in verbis: “Nem se diga, de outro lado, que se revelaria processualmente viável, neste caso, a conversão do ARE em agravo interno. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao negar a possibilidade dessa convolação recursal, já advertiu que a interposição de indevida espécie recursal (ARE, no caso) em situação na qual o próprio ordenamento positivo expressamente prevê recurso específico (agravo interno, na espécie) constitui erro grosseiro, cuja verificação impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.): I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento do agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil para atacar decisão ‘a quo’ que aplica a sistemática da repercussão geral (AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes). II – Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal para se determinar a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, porquanto esta Corte fixou o entendimento de que, após 19/11/2009, data em que julgado o AI 760.358-QO/SE, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 875.527-AgR/RN, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei) Inaplicável, bem por isso, ao caso presente, o postulado da fungibilidade recursal (RTJ 105/792 – RTJ 105/1275 – RTJ 120/458, v.g.), em razão de a hipótese destes autos evidenciar a ocorrência de manifesto erro grosseiro por parte do ora recorrente (RTJ 132/1374, v.g.). Os Tribunais sempre recusaram aplicabilidade ao princípio da fungibilidade recursal nos casos em que a errônea interposição de um recurso por outro revelasse desconhecimento inescusável, por parte do recorrente, da existência de norma expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada (RF 148/176 – RF 148/179 – RF 163/215 – RT 489/105 – Revista de Processo, vols. 1/196 – 1/210 – 4/393, v.g.).” Portanto, considerando a ausência de aplicação, na decisão recorrida, da sistemática da repercussão geral, imprescindível a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), motivo pelo qual o presente recurso não alcança o conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 32542706. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juizado de origem. Publique-se. Brasília, 30 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito